Tribunal: TJDFT
Processo: 0736913-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DESPACHO 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de planos de saúde em face à decisão que concedeu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de tratamento cirúrgico prescrito ao beneficiário pelo médico assistente. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão já teria sido cumprida, o que representaria o exaurimento de seus efeitos. Ante eventual falta de interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. 2. No mesmo prazo, faculto regularizar o preparo, na forma do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403